Tribunal: TJSP
Processo: 1006930-10.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP). Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pela promitente-compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Devolução que deve abarcar o montante do dispêndio a título de

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Hipótese de caso fortuito ou força maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP). Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pela promitente-compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Devolução que deve abarcar o montante do dispêndio a título de comissão de corretagem (art. 475 do CC). Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006930-10.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
VANIA SIMONE COVO DE SOUSA, é apelado GAFISA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006930-10.2019.8.26.0565 -Voto no 29566
2
Voto n. 29566

Apelação n. 1006930-10.2019.8.26.0565
Comarca:
São Caetano do Sul 4a VC
Ação:
Rescisão contratual
Apelante(s): Vania Simone Covo de Sousa
Apelado(s):
Gafisa S/A

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de
compra e venda de unidade imobiliária.
Inadimplência
absoluta
da
promitente-
vendedora. Hipótese de caso fortuito ou força
maior não configurada (Súmula 161 do TJ-SP).
Aplicabilidade do CDC. Restituição integral
dos
valores
pagos
pela
promitente-
compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do
STJ. Devolução que deve abarcar o montante
do dispêndio a título de comissão de corretagem (art.
475
do
CC).
Sentença
reformada. Recurso provido.
Da r. sentença que extinguira o processo
sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do
CPC (fls. 200/203); apela a vencida asseverando, em síntese,
que: a) restou caracterizado o atraso na entrega do imóvel
compromissado; b) o negócio jurídico deve ser rescindido por
culpa da ré, a qual deve ser condenada na restituição integral dos
valores pagos, inclusive a verba de corretagem (fls. 257/275).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 283/290).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006930-10.2019.8.26.0565 -Voto no 29566
3
Consistente juridicamente o apelo.
Trata-se de ação para restituição de
valores pagos e indenização em decorrência de rescisão
contratual de negócio imobiliário.
Constata-se dos autos que a autora
celebrara com a ré um compromisso de venda e compra do bem
imóvel descrito na exordial.
Aduz a autora a tese de inadimplemento
contratual da ré ante o atraso na entrega do imóvel.
Fixadas essas premissas, o balanço dos
elementos de convicção amealhados permite constatar que, de
fato, restara caracterizado o atraso na conclusão do
empreendimento imobiliário.
Com
efeito,
a
entrega
da
unidade
habitacional estava prevista para 30/07/2020, já contados os 180
dias do prazo de tolerância (fls. 51 e 73), sendo certo que não
houve notícia nos autos acerca da conclusão do empreendimento.
Nessa senda, diversamente do que pugna
a ré, a rescisão contratual é motivada, sim, pelo seu
inadimplemento absoluto.
Ademais,
o
referido
comportamento
negativa o dever de confiança, transparência e boa-fé objetiva
(art. 421 do CC), caracterizando-se, pois, o real desequilíbrio
contratual.
Aplicável o regime do CDC, temática
iterativa nesta Corte e no C. STJ.
A hipótese é de interpretar-se o negócio do
modo mais favorável aos aderentes (art. 47 do CDC), aplicando-
se o princípio da transparência e vulnerabilidade do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006930-10.2019.8.26.0565 -Voto no 29566
4
(arts. 4o, caput; 6o, inciso III; 31; 37; 46 e 54, §§ 3o e 4o do CDC).
De rigor, portanto, a manutenção do
julgado monocrático nos moldes em que prolatado, o qual ainda
se afina com o enunciado da recente Súmula 543 do C. STJ, in
verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido
ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata
restituição
das
parcelas
pagas
pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.”
A aludida restituição dos valores, ante a
inadimplência da ré, deve englobar os valores despendidos pela
autora a título de comissão de corretagem, mormente porque a
contratante inocente deve ser ressarcida por todos os prejuízos
experimentados em função da rescisão do negócio jurídico (art.
475 do CC).
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso para rescindir o compromisso de
compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré na
restituição integral dos valores pagos pela autora, inclusive da
importância desembolsada a título de comissão de corretagem,
com incidência de correção monetária a partir de cada
desembolso e de juros moratórios desde a citação.
Mercê da causalidade, condeno a ré no
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
sucumbenciais que fixo em 15% do valor da condenação, nos
moldes do art. 85, § 2o, do CPC, em razão da baixa complexidade
da matéria e do julgamento antecipado da lide.
RÔMOLO RUSSO
Relator